Tribunal: TJSP
Processo: 2008819-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2011 e 2013. Existência de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais, anteriormente ajuizada, cujo objeto abarca os créditos exequendos. Hipótese de causa prejudicial. Necessidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2011 e 2013. Existência de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais, anteriormente ajuizada, cujo objeto abarca os créditos exequendos. Hipótese de causa prejudicial. Necessidade de suspender o processo, por um ano, até desfecho da ação ordinária. Inteligência do estatuído no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil. Recurso provido.